Tribunal: STF
Processo: AI 268487
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Alegação de ofensa à Constituição que implica o exame
prévio da legislação processual infraconstitucional é alegação de
ofensa indireta ou reflexa à Carta Magna, o que não dá margem ao
cabimento do recurso extraordinário.
- Inexistência de ofensa pelo acórdão recorrido às demais
disposições constitucionais invocadas no recurso extraordinário, uma
vez que o acórdão recorrido delas não tratou por haver ficado na
preliminar processual da intempestividade do recurso então
interposto.
Agravo a que se nega provimento.